Tribunal: TJES
Processo: 5028317-80.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028317-80.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: PENHA CAROLINE AZEVEDO DUARTE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por Penha Caroline Azevedo Duarte em face de Telefônica Brasil S.A., ambas qualificadas nos autos.

Relata a recorrida que foi cliente da recorrente por muitos anos com a linha (27) 99773-5871, no plano pós-pago Vivo Selfie Básico 10GB, valor mensal de R$94,99. Em julho de 2022 fez o downgrade da sua linha para o plano Vivo Controle 6GB, no valor mensal de R$49,99.

Ocorre que em 25/08/2022 constatou a inatividade da sua linha e em contato com a recorrente foi informada que ela foi suspensa por suspeita de fraude, o que lhe causou estranheza, tendo em vista que utilizou normalmente os serviços no plano Vivo Controle 6GB. Destaca que não foi previamente comunicada acerca da interrupção dos serviços e que realizou os procedimentos solicitados pela recorrente, comparecendo pessoalmente à loja da operadora para levar documentos mas não logrou êxito em resolver a situação administrativamente, pois até o ajuizamento da ação em 01/09/22 sua linha permanecia sem funcionamento.

Assim pede liminarmente a reativação da sua linha telefônica (27) 99773-5871, sob pena de multa. E ao final, que seja confirmada a liminar e a recorrente seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em sede de sentença: CONFIRMOU A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENOU a recorrente a pagar à autora indenização por danos morais, a qual arbitrou em R$4.000,00 (quatro mil reais), montante sobre o qual incidirá correção monetária, cujo índice a ser observado é o do INPC-IBGE utilizado pela ferramenta de cálculo disponível no site da Corregedoria Geral da Justiça, e juros legais, ambos a partir desta decisão.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a Resolução 632/2014 da Anatel não deixa dúvida de que é ônus da operadora notificar o usuário acerca do seu procedimento de segurança em caso de detecção de possível fraude na utilização do serviço, inclusive com concessão de prazo para regularização de inconsistência pelo consumidor antes da suspensão dos serviços (art. 3º, IV e VI), sendo dever do prestador de serviços fornecer ao consumidor informações claras sobre o procedimento que deve ser adotado visando a rápida solução do impasse.

Na hipótese em exame, a recorrente sequer justifica a suspeita de fraude alegada para motivar o bloqueio perpetrado, deixando assim de demonstrar a regularidade do procedimento adotado e além disso, mesmo após a recorrida comparecer à loja da recorrente e realizar os procedimentos exigidos pela operadora, a linha não foi restabelecida, ficando a recorrida privada de sua utilização por quase vinte dias.

Com efeito, é de se aplicar ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, diploma em que impera o regime da responsabilidade objetiva, segundo o qual, verificado o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado pelo consumidor, exsurge o dever de reparação do fornecedor do serviço.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)